Tribunal: TJSP
Processo: 1027633-57.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível / Remessa Necessária - Mandado de Segurança - ISS e IPTU - Acórdão confirmatório de sentença que, limitando a pretensão formulada no writ, concede a ordem para determinar que a autoridade coatora emita à impetrante, ainda que pendentes de análise recursos administrativos, certidões positivas com efeito de negativas - Alegada omissão, no Decisum colegiado,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível / Remessa Necessária - Mandado de Segurança - ISS e IPTU - Acórdão confirmatório de sentença que, limitando a pretensão formulada no writ, concede a ordem para determinar que a autoridade coatora emita à impetrante, ainda que pendentes de análise recursos administrativos, certidões positivas com efeito de negativas - Alegada omissão, no Decisum colegiado, relacionada ao indeferimento de emenda à inicial, a despeito da recusa da Municipalidade embargada, "... em flagrante má-fé...", em expedir as referidas CPEN's - Não ocorrência - Aditamento à inicial, conforme expressa disposição legal e reconhecido no Decisório colegiado, em momento processual inadequado, a inviabilizar seu perfazimento - Embargos interpostos para rediscutir a matéria debatida - Inadmissibilidade, conforme julgados do E. STJ - Prequestionamento - Apreciação do tema de direito federal ou constitucional independentemente de citação legal expressa - Possibilidade - Manutenção do quanto decidido no Acórdão atacado - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1027633-57.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos
Campos, em que é embargante IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram seguimento aos Embargos de Declaração , por V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027633-57.2018.8.26.0577/50000 - Voto no 10096
2
Embargos de Declaração no 1027633-57.2018.8.26.0577/50000
Embargante: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José dos
Campos
Embargada: Municipalidade de São José dos Campos
Comarca: São José dos Campos
Acórdão datado de 1o.10.2020 (Voto no 7304)
VOTO No 10096
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível /
Remessa Necessária - Mandado de Segurança - ISS e IPTU
- Acórdão confirmatório de sentença que, limitando a
pretensão formulada no writ, concede a ordem para
determinar que a autoridade coatora emita à impetrante,
ainda que pendentes de análise recursos administrativos,
certidões positivas com efeito de negativas - Alegada
omissão,
no
Decisum
colegiado,
relacionada
ao
indeferimento de emenda à inicial, a despeito da recusa da
Municipalidade embargada, “... em flagrante má-fé...”, em
expedir as referidas CPEN's - Não ocorrência - Aditamento
à inicial, conforme expressa disposição legal e reconhecido
no
Decisório
colegiado,
em
momento
processual
inadequado, a inviabilizar seu perfazimento - Embargos
interpostos
para
rediscutir
a
matéria
debatida
-
Inadmissibilidade, conforme julgados do E. STJ -
Prequestionamento - Apreciação do tema de direito federal
ou constitucional independentemente de citação legal
expressa - Possibilidade - Manutenção do quanto decidido
no Acórdão atacado - Embargos de Declaração aos quais
se nega seguimento.
Trata-se de Embargos Declaratórios opostos
por Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos, a teor
do art. 1.022, II, do CPC, ao Acórdão de fls. 966/979, que, por votação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027633-57.2018.8.26.0577/50000 - Voto no 10096
3
unânime1, negou provimento a Reexame Necessário e a Apelações interpostas
pela embargante e pela Municipalidade de São José dos Campos, nos termos
da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA
- Mandado de Segurança - ISS e IPTU -
Insurgências contra sentença que, limitando a
pretensão formulada no 'writ', concede a ordem
para determinar que a autoridade coatora emita
à impetrante, ainda que pendentes de análise
recursos administrativos, certidões positivas com
efeito
de
negativas
-
Inconformismos
improcedentes - Inicial emendada em momento
processual inadequado, sem o consentimento do
requerido - Dívida parcialmente cancelada, a
importar perda parcial do objeto do 'mandamus'
- Débitos tributários, por fim, pendentes de
discussão em esfera administrativa, circunstância
a viabilizar a emissão das almejadas certidões -
Sentença
mantida
-
Recursos
Oficial
e
voluntários não providos.”
Alega a embargante que o v. Decisum
colegiado teria incorrido em omissão ao, referendando a r. sentença recorrida,
limitar - a despeito da recusa da Municipalidade embargada, “... em flagrante
má-fé...”, em expedir Certidões Positivas com Efeito de Negativas - o objeto
do mandamus aos débitos apontados na petição inicial. Afirma que o ente
público, mesmo após citado para “... a emissão da Certidão Positiva de
Débitos com Efeito de Negativa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de multa...”, continuou a “... lançar créditos em dívida ativa, com o
notório intuito de descumprir a medida judicial...”, a justificar a emenda à
inicial que apresentou, “... até mesmo a evitar a impetração de outros
mandados, com a mesma causa de pedir, qual seja, expedição de certidão de
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente, sem
voto), Geraldo Xavier e João Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027633-57.2018.8.26.0577/50000 - Voto no 10096
4
regularidade fiscal...”. Sustenta, inclusive, que a petição recebida como
emenda à inicial não teve o intuito de corrigir erro processual, mas, “... tão
somente, reiterar a necessidade imediata de expedição da respectiva certidão,
frente a (sic) inércia da Embargada em cumprir a determinação judicial...”.
Ao final, requer o acolhimento aos embargos, com efeitos infringentes, para
que se imprima, a partir da reforma do Acórdão hostilizado no tocante a seu
apelo, novo julgamento ao feito, sob pena de afronta ao “... artigo 5o, incisos
LIV e LV, artigo 93, inciso IX, do permissivo constitucional, bem como (...)
artigos 11, 489, § 1o, inciso IV e 1.022 do CPC/2015...”, dispositivos, aliás,
que prequestiona, com vistas a eventual interposição de recursos às Instâncias
Superiores.
É O RELATÓRIO.
Conquanto tempestivos, os Embargos de
Declaração não merecem acolhimento.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, são cabíveis Embargos de Declaração
quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido
ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo
dele.
Sucede que o v. Acórdão hostilizado bem
analisou os fundamentos necessários ao decisório proferido, enfatizando, no
que concerne ao presente inconformismo, e com fulcro no art. 329, I e II, do
vigente Código de Processo Civil, a inadequação do momento processual
escolhido pela ora embargante para o aditamento à inicial, nos seguintes
termos:
“(...) 'In casu', foi a autoridade coatora citada em
08/11/2018 (fls. 95 e 100), ao passo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027633-57.2018.8.26.0577/50000 - Voto no 10096
5
emenda à petição inicial foi protocolada, sem
qualquer consentimento da parte adversa, tão
somente aos 29/11 daquele mesmo ano (fls.
109/113), após, portanto, a estabilidade da
relação
processual,
constituindo
clara
e
manifesta alteração ou ampliação da causa de
pedir do 'mandamus' em análise, com a inclusão
de outros imóveis e de débitos relacionados a
outros tributos.
Postura processual, como bem aferido nas
informações digitalizadas a fls. 401/426, que, '...
além de transbordar os lindes de seu pedido por
trazer outro tributo para discussão e outro
exercício anteriormente não questionado, acaba,
de forma equivocada, por eternizar o próprio
andamento do mandado de segurança, agarrando-
se no encalço de uma antecipação de tutela já
deferida...' (fls. 415).
Constituída, portanto, com a concretização do
ato citatório, a relação triangular 'autor-Estado-
réu', o aditamento do pedido inicial não poderia
se perfazer independentemente da autorização do
integrante do polo passivo, a tornar insubsistente
o argumento da entidade apelante no sentido de
que o réu, quedando-se inerte, teria concordado
'... tacitamente com a extensão da liminar já
concedida...' (fls. 934) (...).”
Renomada
doutrina
foi,
inclusive,
rememorada no v. Decisum combatido em reforço a essa fundamentação,
seguida de preciso registro, do D. Juízo a quo, atinente à perda parcial do
objeto do mandamus (cf. fls. 974/975).
Assim esclarecida a controvérsia trazida à
baila pela ora embargante em sede de apelação, evidente que nem mesmo
eventual resistência da Municipalidade a determinação judicial, ou mesmo
comportamento, por ela adotado, contrário aos interesses da parte adversa,
teria o condão de justificar o acolhimento da emenda à inicial.
São claras, afinal, as disposições legais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027633-57.2018.8.26.0577/50000 - Voto no 10096
6
indicarem os momentos processuais adequados para que o autor adite ou
altere o pedido ou a causa de pedir (art. 329, I e II do CPC), regras, como
expressamente reconhecido no Decisum combatido, não observadas pela ora
embargante.
Depreende-se, destarte, que a embargante
pretende, na verdade, rediscussão de matéria, com a reforma do julgamento
proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita,
consubstanciada nos presentes Embargos de Declaração.
O natural inconformismo da parte, vale dizer,
não pode fundamentar o pedido de declaração do julgado, com nítido caráter
infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial do
E. STJ no julgamento do REsp no 1.129.215/DF, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, j. em 16/09/2015, DJe 03/11/2015, de cuja ementa se
extrai o seguinte excerto:
“(...) Os embargos de declaração consistem em
recurso de índole particular, cabível contra
qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de provimento
eivado de obscuridade, contradição ou omissão
(artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade
de reforma ou anulação do julgado, sendo afeto à
alteração consistente em seu esclarecimento,
integralizando-o. (...)”
E ainda:
“(...) Os Embargos de Declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de
fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual
inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido. (...)” (EDcl no REsp
1.047.686/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027633-57.2018.8.26.0577/50000 - Voto no 10096
7
DJe 06/04/2010).
No mais, não se desconhece que é requisito
de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial o prequestionamento
da matéria constitucional e federal. Porém, para que se reconheça esse
prequestionamento não é necessário que o acórdão faça referência a cada um
dos dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente diante da redação
do artigo 1.025 do CPC/2015.
Sobre o tema, vale trazer à baila o seguinte
julgado deste E. Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em
matéria cível para o Judiciário mencionar qual a
lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal,
etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento
cível. Essa subsunção de natureza tópica é
assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico.”
(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01, São
Paulo, 2a Câmara Cível, citados nos Embargos de
Declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara,
Relator Des. Guimarães e Souza).
E ainda: STJ, 4a Turma, Embargos de
Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no
Recurso Especial no 1.014.144/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, acórdão
de 04/12/2012, publicado do DJE de 04/02/2013; TJSP, 21a Câmara de Direito
Privado, Embargos de Declaração no 0254578-12.2012.8.26.0000, Relatora
Desa Teresa Ramos Marques, acórdão de 22/04/2013, publicado no DJE de
15/05/2013.
Enfim, não havendo omissão ou qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027633-57.2018.8.26.0577/50000 - Voto no 10096
8
outro vício a reconhecer, e não se prestando os embargos de declaratórios ao
mero prequestionamento de matéria visando à interposição de recursos
especial e extraordinário ou à rediscussão do que foi debatido e decidido,
impõe-se o não acolhimento do presente inconformismo.
Ante o exposto, nego seguimento aos
Embargos de Declaração.
Silvana M. Mollo
Relatora